Tribunal: TJMT
Processo: 1007201-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007201-43.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO SILVESTRE DAHDAH - CPF: 067.820.666-02 (ADVOGADO), LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO - CPF: 248.090.551-91 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO MACHADO FIGUEIREDO - CPF: 282.916.201-30 (EMBARGANTE), DENES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.995.061-72 (EMBARGADO), ALESSANDRA VARGINHA GOUVEIA DALAFINI - CPF: 409.175.171-72 (EMBARGADO), HERCULES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.973.681-04 (EMBARGADO), ADILSON RAMOS JUNIOR - CPF: 436.076.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1007201-29.2021.8.11.0049 – ID nº 178316687

EMBARGANTE
: LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO e JOSÉ ANTÔNIO MACHADO FIGUEIREDO,

EMBARGADO
: DENES GOUVEIA DALAFINI, ALESSANDRA VARGINHA GOUVEIA DALAFINI e HERCULES GOUVEIA DALAFINI.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA SOBRE PARTE DA ÁREA -

OMISSÃO E OBSCURIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a obscuridade e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO e JOSÉ ANTÔNIO MACHADO FIGUEIREDO,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 178316687
objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 177213171
que
negou provimento
ao
Agravo de Instrumento
nº 1007210-43.2023.8.11.0000
,
para manter a decisão singular que determinou que cada um dos condôminos assuma, provisoriamente, o quinhão indicado no demonstrativo apresentado com a inicial, estabelecendo que cada um deverá zelar pela respectiva área, bem como não realizar alterações nas cercas, divisões, pastagens, vegetações, matas e construções existentes, exceto em casos necessários à conservação, com a anuência expressa dos demais condôminos, sob pena de responsabilidade individual por eventuais infrações de qualquer natureza (administrativa, ambiental, cível, penal, trabalhista) que vier a cometer.

Inicialmente, informam os embargantes que, por discordância na administração desempenhada pelos embargados, acentuada em razão do falecimento do genitor das partes, o condomínio tornou-se insustentável, ensejando a judicialização não só da demanda em análise, como também de Ações de Exigir Contas e outras, objetivando um pronunciamento do Poder Judiciário para adequada extinção e divisão justa das propriedades e demais bens que o compõe.

Declaram que a propriedade rural objeto da presente demanda é, igualmente, objeto de uma Ação Reivindicatória proposta por terceiro, a partir da qual discute-se o direito de propriedade sobre uma parcela de um imóvel rural que a compõe.

Em virtude desta demanda judicial, o Juízo de primeiro grau decidiu realizar a divisão provisória, acolhendo, no entanto, os termos propostos em exordial, além de ter determinado a suspensão da tramitação processual, dando azo ao presente agravo de instrumento, que manteve a decisão recorrida, em cujo v. acórdão apontam omissão e obscuridade.

Ponderam que a aludida omissão advêm da análise da proposta de divisão apresentada pelos embargantes, visto que, além de considerar as peculiaridades do solo de cada quinhão, os meios de acesso, existência de sede, e promover a compensação em favor da parte eventualmente prejudicada, contempla os 6.000 hectares objeto da Ação Reivindicatória. Assim, eventual procedência do referido posicionamento não impactaria na divisão entre os condôminos, pois a referida área fora distribuída igualitariamente entre as glebas.

Na concepção dos embargantes, a divisão provisória estabelecida merece ser revista, considerando que a sugestão ofertada em exordial desconsidera por completo as particularidades de cada área (qualidade do solo, relevo, benfeitorias), o que acarreta, ao contrário do entendimento firmado pelo Magistrado singular, desequilíbrio entre as áreas e, consequentemente, prejuízos financeiros à parte que couber a área mais acidentada.

Quanto à aduzida obscuridade, pretendem esclarecimento no tocante ao seguinte trecho do v. acórdão:

“(...)Na verdade, cuida-se de bens em condomínio entre irmãos, de bens deixados pelos pais, cujos limites encontram-se muito bem delineados, todavia, dependendo do resultado da ação reivindicatória em face de parte da área maior, tal circunstância poderá influenciar no quantitativo da área destinada a cada um dos condôminos.

Portanto, não é justo e nem razoável, fazer uma divisão da área neste momento – até porque, àquele que couber a área em discussão na ação reivindicatória, se procedente, na certa terá que percorrer um longo e incerto caminho para ser indenizado dos outros dois irmãos.

Na concepção do agravante, é plenamente possível realizar a divisão do condomínio mesmo com ação reivindicatória.

Se é plenamente possível fazê-lo, deve o agravante peticionar junto ao juízo singular, e se oferecer para ficar com a fração de terras em discussão na ação reivindicatória. Será que aceitaria fazer tal proposta? (...)
.”

E continuam:

“(...) Diferentemente do que foi entendido pelo julgador, o Agravo de Instrumento pleiteia a reforma da decisão, pois os Agravantes propuseram nos autos de origem outra divisão que, além de considerar as peculiaridades do solo de considerar as peculiaridades do solo de cada quinhão, os meios de acesso, existência de sede, e promover a compensação em favor da parte eventualmente prejudicada, contempla os 6.000 hectares objeto da Ação Reivindicatória.

Portanto, não é necessário que o Agravante se ofereça para ficar com a fração de terras em discussão na ação reivindicatória como sugerido pelo Relator para que seja dado prosseguimento ao processo de origem.

Na verdade, a interposição do recurso foi justamente para chamar atenção do juízo de origem, que há outra possibilidade de divisão respeitando as peculiaridades da terra e da situação que envolve a Ação Reivindicatória, sem que seja necessário aguardar a finalização de tal ação (...)”

Desta forma, entendem que resta claro que o acórdão embargado precisa de esclarecimentos, os quais são essenciais à lide, pois os pedidos dos embargantes não são no sentindo de prejudicar qualquer das partes, mas sim que há essa outra possibilidade de divisão e o curso do processo pode ser retomado para discuti-la e efetivá-la.

No mais, enfatizam que qualquer que seja a divisão, estas serão provisórias até o fim do julgamento da Ação Reivindicatória, que corre há mais de 18 anos e poderá delongar-se por tempo difícil de mensurar.

Por fim, pugnam pelo provimento dos aclaratórios para esclarecer e sanar obscuridade da decisão embargada, considerando que, conforme amplamente demonstrado, a divisão provisória estabelecida a partir da sugestão indicada pelos embargados em exordial, além de representar ofensa à regra processual prevista no art. 590 do CPC/15, implica imensuráveis prejuízos ao livre exercício do direito de propriedade dos embargantes.

Alternativamente, salienta-se que no mencionado recurso, ainda, ficou estabelecido que, se não fosse possível a divisão sugerida pelos embargantes, poderia ser designada realização de perícia e demais atos processuais previstos nos artigos 579 e seguintes, bem como art. 590 e seguintes, todos do CPC/15, para que se promova divisão justa e equânime, ainda que de forma provisória, com eventual suspensão da tramitação processual até ulterior e definitivo desfecho da Ação Reivindicatória.

Nos termos da
Certidão de ID nº 179584169
, decorreu o prazo legal sem interposição das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, bem como a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos,
pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v acórdão em que a parte embargante afirma ser obscuro e omisso:

V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito IVAN LÚCIO AMARANTE:

"(...)
Denes Gouveia Dalafini ajuizou ação de extinção de condomínio com divisão e demarcação de imóvel rural contra Luciene Gouveia Dalafini Figueiredo, José Antônio Machado Figueiredo e Hércules Gouveia Dalafini.

Não houve êxito na tentativa de conciliação (id. 77069399).

Em id. 79358808, contestação de Luciene Gouveia Dalafini Figueiredo e José Antônio Machado Figueiredo.

Em id. 79761134, contestação de Hércules Gouveia Dalafini.

Houve réplica do autor (id. 101905657).

É o relatório.

A usufrutuária Ivanice Gouveia Dalafini, genitora dos proprietários, compareceu espontaneamente ao feito (id. 81014312) e declarou que não se opõe a nenhum dos pontos da presente ação. Logo, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência da usufrutuária.

A esposa do autor outorgou procuração com poderes expressos para o ingresso desta ação (id. 60705545), de modo que refuto a preliminar de inépcia da inicial por ausência de outorga uxória.

Reputo que uma das questões incidentes, levantada pelo requerido Hércules, deve ser objeto de maiores considerações por este juízo.

Nota-se que parte da área a ser demarcada e dividida nos presentes autos é objeto de litigio na ação reivindicatória n. 0000850-51.2005.8.11.0049, ficando controvertidos 6.000 hectares do total de 20.000 hectares (aproximadamente).

Logo, o prosseguimento do feito demanda um rito processual que pode seguir em vão, causando uma série de outros litígios caso a referida ação venha a ser julgada procedente.

Isso porque, em caso de procedência daquela ação, o condômino detentor da área reivindicada ficaria em evidente prejuízo em relação aos demais,
gerando necessidade de nova demarcação.

A propósito, é certo que a divisão apresentada com a inicial foi objeto de controvérsia pelos requeridos, de modo que a tramitação do feito seguirá o rito demarcatório estabelecido no CPC, nomeando-se perito para tanto (art. 574 e seguintes).

Inobstante a isso, o imóvel deve ser administrado durante o período de tramitação daquela ação, merecendo acolhida o pedido de regulamentação provisória do imbróglio, sobretudo em razão da ausência de consenso entre as partes, a fim de evitar possível conflito possessório e agravação da situação fática (v.g. interdito proibitório ajuizado por um dos condôminos, autos n. 1002160-16.2021.8.11.0049).

Feitas essas considerações,
DECIDO
:

1.
Determino que cada um dos condôminos assuma, provisoriamente, o quinhão indicado no demonstrativo apresentado com a inicial, estabelecendo que cada um deverá zelar pela respectiva área, bem como não realizar alterações nas cercas, divisões, pastagens, vegetações, matas e construções existentes, exceto em casos exatamente necessários à conservação, com a anuência expressa dos demais condôminos, sob pena de responsabilidade individual por eventuais infrações de qualquer natureza (administrativa, ambiental, cível, penal, trabalhista) que vier a cometer. Cada condômino poderá usar a sede e suas dependências, constituídas por casas de morada/hospedagem dos proprietários, cozinha, vila de funcionários, galpões, curral central, pista de pouso, hangar e etc., estabelecendo o dever de contribuírem em partes iguais para as despesas de manutenção e conservação dessas áreas em comum. A divisão provisória deverá observar estritamente a ata de reunião anexada em id. 60705558, bem como os mapas juntados em id. 60705559 e id. 60705561, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 500.000,00.

2.
Ressalvada a medida indicada no item supra, com fundamento no art. 313, V, “a”, suspendo o andamento do feito pelo período de 01 ano, em razão da pretensão reivindicatória veiculada contra os condôminos no bojo do feito n. 0000850-51.2005.8.11.0049.

3.
Decorrido o prazo de suspensão, havendo pedido intercorrente ou em caso de recurso com efeito suspensivo, façam-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se (DJe).

Às providências.

Conforme se denota, a propriedade rural das partes, objeto da presente ação, é, igualmente, objeto de uma
ação reivindicatória
proposta por terceiro, a partir da qual discute-se o direito de propriedade
sobre uma parcela
de um imóvel rural que a compõe.

Em virtude dessa demanda judicial, o Juízo de primeiro grau decidiu realizar
a divisão provisória entre os herdeiros
, acolhendo, no entanto, os termos propostos em exordial da ação de extinção de condomínio c/c divisão e demarcação de imóvel rural, além de ter determinado a suspensão da tramitação processual, até julgamento final da ação reivindicatória.

Pois bem
.

Reanalisando o presente recurso, bem como os autos principais na origem, constata-se que a decisão singular deve ser mantida.

Isto porque, no caso em tela, não se trata de divisória/demarcatória ajuizada contra vizinhos, onde se busca a definição dos limites da propriedade, a fim de verificar se a ocupação dos vizinhos se encontra dentro dos limites de sua área, inclusive podendo cumular com ação reivindicatória.

Na verdade, cuida-se de bens em condomínio entre irmãos, de bens deixados pelos pais, cujos limites encontram-se muito bem delineados, todavia, dependendo do resultado da ação reivindicatória em face de parte da área maior, tal circunstância poderá influenciar no quantitativo da área destinada a cada um dos condôminos.

Portanto, não é justo e nem razoável, fazer uma divisão da área neste momento – até porque, àquele que couber a área em discussão na ação reivindicatória, se procedente, na certa terá que percorrer um longo e incerto caminho para ser indenizado dos outros dois irmãos.

Na concepção do agravante, é plenamente possível realizar a divisão do condomínio mesmo com ação reivindicatória.

Se é plenamente possível fazê-lo, deve o agravante peticionar junto ao juízo singular, e se oferecer para ficar com a fração de terras em discussão na ação reivindicatória.

Será que aceitaria fazer tal proposta?

Ademais, analisando a
Ação Reivindicatória nº 0000850-51.2005.8.11.0049
na origem, denota-se que já foi realizada a prova pericial, inclusive encontra-se designada
audiência de instrução e julgamento
para o próximo dia
09/08/2023
, portanto, na fase final da instrução processual.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão interlocutória é medida que se impõe.

No mais, resta prejudicada a apreciação do
AGRAVO INTERNO de
ID nº 166752657
.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, de qualquer forma que for realizada a divisão, um ou outro não aceitará, e nada se resolverá.

Logo, cumpre às partes tentar uma melhor forma de negociar a divisão até julgamento da ação reivindicatória, uma vez nessa desavença familiar entre irmãos, todos saem prejudicados e afetados, já que seus membros mais próximos deixam de desfrutar plenamente da companhia uns dos outros,

assim sendo, a reconciliação é a medida mais sensata para que o conflito não se estenda por mais tempo, sob pena de causar a cada dia mais dor, angústia e tristeza. Todavia, os problemas somente serão solucionados

quando e se, todos derem o primeiro passo.

No mais, quanto ao pedido dos embargantes de prova pericial, tal questão deve primeiramente ser requerido no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023